Tribunal: TJES
Processo: 5004706-44.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Vigilância Sanitária e Epidemológica
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004706-44.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: NILSON DIAS DA SILVA - ME
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004706-44.2020.8.08.0000

EMBTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO:

NILSON DA SILVA DIAS

RELATOR:

DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. PLEITO RECURSAL PREJUDICADO. SEGUIMENTO NEGADO.

1.
“Com a prolação da sentença a decisão objurgada não mais subsiste, tendo em vista que seu conteúdo cognitivo resta substituído pelo novo provimento jurisdicional, de modo que se torna irrelevante o resultado do julgamento do presente recurso, impondo-se, por conseguinte, a declaração de sua prejudicialidade”
.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 003179000082, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 13/12/2018).

2. Seguimento negado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Vitória (ES),

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004706-44.2020.8.08.0000

EMBTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO: NILSON DA SILVA DIAS

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o acórdão id. 2378361, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto, conforme ementa que segue adiante, redigida pelo Desembargador Walace Pandolpho Kiffer:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAMENTO DO
WRIT
. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. PREPARAÇÃO, EXPOSIÇÃO À VENDA E COMERCIALIZAÇÃO DE COSMÉTICOS E FITOTERÁPICOS ISENTOS DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. RESOLUÇÃO ANVISA RDC nº 67/2007 IMPÕE RESTRIÇÃO SEM PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na origem, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra suposto ato coator praticado pelo Diretor do Centro de Vigilância Sanitária do Estado do Espírito Santo, ao argumento de que possui o direito líquido e certo de comercializar livremente os medicamentos e produtos manipulados, nos termos da legislação e normas técnicas do Conselho Federal de Farmácia, atribuída pela Constituição Federal para a livre manipulação, exposição e venda de produtos manipulados e medicamentos isentos de prescrição médica, em respeito aos Princípios da Livre Iniciativa, o Livre Exercício da Profissão e a Livre Concorrência.

2. Inicialmente o agravante entende que o Poder Judiciário Estadual é absolutamente

incompetente para julgar o
mandamus
, já que o impetrante pretende descumprir determinação da ANVISA materializada na Resolução-RDC nº 67/2007. Sem razão, porquanto, em se tratando de mandado de segurança, deve ser observada a regra legal de definição de competência jurisdicional, que, no caso, é o local onde se encontra a sede da autoridade coatora, de tal sorte que compete à Justiça Estadual o processamento e julgamento do presente
writ
.

3. Conclui-se, salvo melhor juízo, que se as Leis Federais nº 5.991/73 e nº 6.360/76 não proíbem a preparação, exposição à venda e comercialização de cosméticos e produtos fitoterápicos,
isentos de prescrição médica
, não pode a Resolução RDC 67/2007 da ANVISA impor tal ressalva, conquanto se trata de norma secundária, que não pode restringir direitos ou instituir obrigações que a lei não fez, sob pena de ferir o princípio da reserva legal, previsto no art. 5º, inc. II, da CF/88.

4. Recurso desprovido.

Em suas razões id. 2461124, o embargante alega que o acórdão padece do vício da omissão, não tendo se manifestado de forma suficiente quanto a questão envolvendo a competência do Juízo
a quo
para apreciar a pretensão mandamental.

Nada obstante, em consulta ao sítio eletrônico deste eg. Tribunal de Justiça, verifica-se que foi prolatada sentença no processo de origem, motivo pelo qual, segundo a jurisprudência, ocorreu a superveniente perda de objeto do recurso. É que
“com a prolação da sentença a decisão objurgada não mais subsiste, tendo em vista que seu conteúdo cognitivo resta substituído pelo novo provimento jurisdicional, de modo que se torna irrelevante o resultado do julgamento do presente recurso, impondo-se, por conseguinte, a declaração de sua prejudicialidade”
. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 003179000082, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 13/12/2018).

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
I. Evidenciada a superveniente prolação de Sentença no processo originário, resulta caracterizada a perda superveniente do interesse recursal no tocante ao Recurso de Agravo de Instrumento e, via de consequência, dos presentes Embargos de Declaração.
II. Recurso prejudicado. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 004199000821, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. PLEITO RECURSAL PREJUDICADO. SEGUIMENTO NEGADO. I- Com a prolação da sentença a decisão objurgada não mais subsiste, tendo em vista que seu conteúdo cognitivo resta substituído pelo novo provimento jurisdicional, de modo que se torna irrelevante o resultado do julgamento do presente recurso, impondo-se, por conseguinte, a declaração de sua prejudicialidade. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 003179000082, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 13/12/2018).
II- Por entender que a prolação de sentença em primeiro grau tornou prejudicados os recursos que versem sobre as questões tratadas por decisão interlocutória, combatida via agravo de instrumento, NEGO SEGUIMENTO aos embargos de declaração.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 035199004660, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 29/04/2021).

Diante do exposto
, por entender que a prolação de sentença em primeiro grau tornou prejudicados os recursos que versem sobre as questões tratadas por decisão interlocutória, combatida via recurso de agravo de instrumento,
NEGO SEGUIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)